Tribunal: TJDFT
Processo: 0729406-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729406-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELENILDE PEREIRA DA SILVA RIBEIRO COSTA RECORRIDA: LUANA NUNES DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. INSISTÊNCIA DA EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO 872 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência da súmula no 303 do Superior Tribunal de Justiça, Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. 2. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça regulamenta o procedimento para expedição de Precatório e de Requisição de Pequeno Valor e, no que concerne à cessão de crédito a terceiro pelo beneficiário, estabelece regras distintas levando em conta o momento da comunicação da cessão creditória. 3. Consoante entendimento pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.452.480/SP (Tema Repetitivo 872), nos Embargos de Terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida. 3.1. Todavia, também restou pacificado no mencionado julgado que, excetua-se à hipótese, o caso em que, mesmo ciente da transmissão da posse, a parte embargada opõe resistência e insiste na manutenção da penhora. 4. Não há como considerar ter a embargada resistido à pretensão autoral, considerado o teor das teses defensivas. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, caput, e 23, ambos da Lei 8.906/94, sustentando, em síntese, que os encargos sucumbenciais devem ser imputados à recorrida, quem realmente deu causa à instauração do processo. Afirma que a recorrida não cumpriu com as diligências ou consultas necessárias minimamente esperadas antes de requerer a penhora do crédito cedido. Defende que está sendo punida com ônus sucumbenciais por ter tido que ajuizar uma medida protetiva para seu patrimônio que estava flagrantemente e devidamente constituído e que poderia ter sido evitada se a recorrida meramente tivesse acessado os autos de apenas um processo. Acrescenta que o precedente invocado pela turma julgadora possui nuances diferentes do presente caso em tela, não sendo possível aplicar o entendimento indiscriminadamente, sendo necessário fazer o distinguish da demanda que aqui se discute. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSC; b) artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, requerendo a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. Defende que ao honorários fixados devem ser reduzidos para sejam proporcionais ao trabalho desenvolvido, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO SANTOS PEREGO , OAB/DF 38.956 e MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 22, caput, e 23, ambos da Lei 8.906/94. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO SANTOS PEREGO , OAB/DF 38.956 e MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023